Tribunal: STF
Processo: HC 87739
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA:I. Habeas corpus - STF - competência originária.
1. Com a
 redistribuição do processo principal à Justiça comum, somente a
esta é que se pode atribuir a coação pelo eventual prosseguimento da
 persecução criminal: não compete, pois, ao Supremo Tribunal,
conhecer originariamente do pedido (CF, art. 102, I, "i").
2. De
qualquer sorte, o Supremo Tribunal, ao julgar o HC 86.634, 23.08.06,
 Marco Aurélio, assentou, por maioria, que é do Tribunal de Justiça
a competência para julgar habeas corpus no qual se imputa coação à
Turma Recursal.
II. Habeas corpus de ofício: inviabilidade, no
caso.